Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735697-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MAGALDI DAEMON AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA MAGALDI DAEMON contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0727960-51.2019.8.07.0001 iniciado por PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA, advogada da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, pela qual rejeitada a impugnação apresentada e indeferidos os benefícios da justiça gratuita: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob ID 101921439, em que a parte executada pleiteia nova concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando sua condição de hipossuficiência de renda. A parte executada afirma que não se opõe ao valor discriminado pela parte exequente em petição de ID 96439180, no montante de R$ 4.735,26 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos). Todavia, aduz não possuir condições financeiras para cumprir a obrigação. Requer a intimação da exequente para se manifestar acerca da proposta de pagamento parcelado em 10 (dez) parcelas, com correção monetária. A parte exequente manifestou-se em petição de ID 104328457, nos seguintes termos: a) pela improcedência do pedido formulado pela parte executada quanto a nova concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a revogação de tal benefício no acórdão de ID 92286547; b) ante a ausência de pagamento pela executada, requer a aplicação das sanções previstas no § 1° do artigo 523 do CPC, no importe de R$ 5.864,27 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), nos termos da planilha apresentada sob ID 104328459. Quanto a proposta de acordo formulada, informa que aceita parcelar o débito sem a incidência das sanções previstas no §1°, do artigo 523 do CPC, em até 03 (três) parcelas, sem entrada, podendo o pagamento ocorrer a cada 5° dia útil de cada mês. Apresentou planilha sob ID 104328458, que indica o valor de R$ 4.819,26 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos). Decido. Considerando o pedido de nova concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte devedora, verifico que o acórdão de ID 92286547 – Pág. 9 revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à executada, dado o recolhimento do preparo em sede de apelação, atitude incompatível com a manutenção do benefício, prossegue o acórdão, de sorte a demonstrar que a executada dispõe de capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC, que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Por seu turno, ordena o § 2° do art. 99 do CPC, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso em apreço, a parte executada não trouxe aos autos qualquer fato novo que importe a alteração do entendimento já manifestado em sede de apelação. Destaque-se que a impugnação não se presta a reabrir a análise da questão já decidida, mas a permitir que a parte apresente prova que demonstre a sua real saúde financeira, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista os documentos apresentados sob ID 101926604, 101921443 e 101926606. Nesse sentido, rejeito a impugnação apresentada e indefiro o novo pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada. No mais, intime-se a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, a se manifestar acerca da contraproposta de acordo formulada pela parte exequente sob ID 104328457, sob pena de seu silêncio ser entendido como rejeição à contraproposta formulada, tendo como consequência o início das medidas constritivas indicadas em decisão de ID 96772521, com a inclusão dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido e multa de 10% sobre o débito, na forma do §1° do artigo 523 do Código de Processo Civil.” – ID 105060396 na origem. Nas razões (ID 30528438), afirma que “é aposentada por invalidez e percebe hoje a aposentadoria liquida de R$ 2.700,73 (dois mil setecentos reais e setenta e três centavos)” e que seus “gastos com plano de saúde e alimentação já alcançam mais de 60% (sessenta por cento) deste valor líquido” (ID 30528438, p. 6). Alega que “[c]om o aumento dos preços vertiginoso dos medicamentos e mudança do seu quadro de saúde, controlado e agravado após a Covid-19, houve aumento significativo dos gastos” (ID 30528438, p. 6). Esclarece que “os imóveis declarados são familiares e oriundos de herança. A Agravante não obtém renda com os imóveis, pois um deles é usufruto de sua mãe com quem reside, e do outro só detém percentual inferior a 16%. (documentos de comprovação anexos) e é neste que residem ela e sua mãe, que apesar de idosa é lucida e não curatelada” (ID 30528438, p. 6-7). Ao final, requer “que o recurso de agravo seja CONHECIDO seja totalmente PROVIDO para reformar r. decisão interlocutória, no sentido de restabelecer os benefícios da gratuidade judiciária a Agravante” (ID 30528438, p. 9). Sem preparo (pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V e no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual rejeitada impugnação a cumprimento de sentença e indeferida a concessão de gratuidade de justiça (ID 105060396 na origem). Preparo não recolhido, passo a analisar o pedido de gratuidade. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. Nos termos do que tem definido esta 5a Turma Cível, possível a adoção dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução 140/2015 para definir hipossuficiência de seus assistidos: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n.o 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. 3. Deu-se provimento ao Agravo” (Acórdão 1358691, 07162766420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na origem, a agravante ROSANGELA MAGALDI DAEMON teve o benefício da gratuidade de justiça revogado quando do julgamento de apelação por ela interposto no cumprimento de sentença, ementa proferida nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE DEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO REVOGADO. 1. Verificado que a parte ré não descumpriu decisão judicial que lhe impunha obrigação de fazer/não fazer sob pena de multa, a extinção do cumprimento de sentença que buscava satisfação das astreintes com fundamento no inciso III do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil é medida que se impõe. 2. O recolhimento de preparo recursal por parte beneficiária da gratuidade de justiça constitui conduta incompatível com a manutenção do gozo de tal benefício. 3. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça revogada” – Acórdão 1315713, ID 92286547, p. 1 na origem. Trânsito em julgado em 19/5/2021 (certidão de ID 92493175 na origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença por PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA em 2/7/2021 (ID 96439180), a agravante/executada ROSANGELA MAGALDI DAEMON apresentou impugnação, pela qual requereu a concessão da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo à impugnação e ofereceu proposta de pagamento do débito em dez parcelas (ID 101921439). Após manifestação da exequente, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação e indeferida a gratuidade de justiça pleiteada sob o argumento de que “a parte executada não trouxe aos autos qualquer fato novo que importe a alteração do entendimento já manifestado em sede de apelação” (ID 105060396). Como relatado, os benefícios da gratuidade de justiça foram revogados por ter a parte recolhido o preparo na interposição do recurso de apelação, atitude reconhecida como incompatível. Como se vê, novo pedido formulado nesta sede. E a agravante comprovou ser aposentada por invalidez pelo INSS, rendimento bruto de R$ 4.156,91 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), conforme comprovantes recentes, datados de agosto, setembro e outubro/2021 (ID 30528444) e tem gastos com saúde na ordem de aproximadamente R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) com plano de saúde e medicação (IDs 30528445 e 30528446), além de empréstimos consignados em folha de pagamento no importe de R$ 1.456,18 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Assim, considerando-se o que tem definido esta 5a Turma Cível, a conclusão é no sentido da comprovação da hipossuficiência. Importa frisar que a concessão ora deferida possui efeitos ex nunc, isto é, não retroagem para alcançar os valores que são objeto do cumprimento de sentença, já que anteriores à concessão. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITOS EX NUNC. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e da de sua família com dignidade. 3. Importa ressaltar, contudo, que, conquanto possível a formulação, e inclusive a concessão do beneplácito em qualquer momento processual e em qualquer instância de jurisdição, o referido benefício da justiça gratuita opera ex nunc, isto é, a partir do momento em que pleiteado, não se prestando a alcançar eventuais condenações pretéritas. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1369404, 07199089820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1364782, 07118163420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ‘1. A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado serodiamente não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. Precedentes do STJ. ( ).’ (Acórdão 1213082, 07005366820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1260512, 07073919520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, defiro à agravante ROSANGELA MAGALDI DAEMON os benefícios da gratuidade de justiça. Sem pedido liminar, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora